Tribunal: TJMT
Processo: 1032958-68.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032958-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), MARIA BENEDITA PATRICIO - CPF: 496.724.601-04 (AGRAVADO), SCARLETT PATRICIA ZEILINGER - CPF: 033.768.221-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL – REAJUSTE DE 80,1% EM 12 MESES – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PROVA ATUARIAL IDÔNEA – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – PERIGO DE DANO DEMONSTRADO – DECISÃO QUE SUSPENDEU O REAJUSTE E RESTABELECEU A MENSALIDADE – MANUTENÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO.

A relação jurídica estabelecida entre usuária e operadora de plano de saúde, ainda que decorrente de contrato coletivo empresarial, submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto ao dever de informação e à vedação de práticas abusivas.

A majoração de 80,1% no período de 12 meses, sem apresentação de memória de cálculo, nota técnica, demonstração de sinistralidade ou estudo atuarial que justifique a elevação, revela onerosidade excessiva e afronta aos arts. 6º, III e IV, 39, V, e 51, IV, do CDC.

A documentação apresentada pela usuária evidencia aumento abrupto das mensalidades, destoando dos parâmetros de razoabilidade e transparência exigidos, configurando indícios suficientes de reajuste abusivo.

Presente o perigo de dano, diante do risco concreto de inviabilização da continuidade da cobertura assistencial, sobretudo em razão da condição de saúde da beneficiária.

Decisão que suspendeu o reajuste e restabeleceu a mensalidade deve ser mantida.

Recurso desprovido
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1032958-68.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA:

MARIA BENEDITA PATRÍCIO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão interlocutória proferida pelo MMº Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr. Ângelo Judai Júnior
, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais nº 1030864-44.2025.8.11.0002, ajuizada por
MARIA BENEDITA PATRÍCIO
,
deferiu

a tutela provisória
para: (I) suspender, de imediato, o reajuste de 80,1% aplicado ao plano de saúde coletivo empresarial (Contrato nº 0010415) e restabelecer a mensalidade em R$585,13 (quinhentos e oitenta e cinco reais e treze centavos) a partir de agosto/2025; (II) determinar a emissão das mensalidades já com o valor fixado, vedadas negativações, cancelamento, suspensão ou limitação de cobertura em razão do reajuste ora suspenso; (III) fixar multa diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada inicialmente a 30 dias.

Irresignada, a agravante interpôs o presente agravo, alegando, em síntese: (i) inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória; (ii) que o contrato é coletivo empresarial, não estando sujeito aos limites de reajuste da ANS; (iii) que os reajustes aplicados decorrem de duas modalidades contratuais distintas — reajuste anual pelo “pool de risco” (29,46% em setembro/2024) e reajuste por faixa etária (39,13% em dezembro/2024) — ambos previstos no contrato; (iv) que não há abusividade, pois todos os percentuais foram previamente negociados com a pessoa jurídica contratante e posteriormente informados à ANS; (v) que a decisão gera grave risco econômico e interfere indevidamente no equilíbrio atuarial do contrato.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, com a revogação da tutela deferida na origem.

Preparo recursal regularmente recolhido no Id. 319005357.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 1010/2025, conforme decisão de Id. 319720867.

Contraminuta apresentada pela agravada (Id 325892871), em argumenta que: (i) o reajuste de 80,1% é abusivo, desproporcional e inviabiliza a continuidade do vínculo; (ii) não houve transparência nem memória de cálculo, planilha atuarial ou nota técnica capaz de justificar a majoração; (iii) a evolução dos valores demonstra aumentos sucessivos e exacerbados: R$409,69 (jan/2021), R$436,48 (jan/2022), R$469,52 (jan/2023), R$547,32 (jan/2024), R$708,56 (set/2024) e R$985,80 (jan/2025); (iv) a agravante não comprovou sinistralidade, tampouco necessidade do reajuste; (v) o reajuste compromete o acesso à saúde da beneficiária, especialmente diante de seu estado clínico; (vi) jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece a abusividade de aumentos desarrazoados sem estudos técnico-atuariais.

Pede, assim, o desprovimento do recurso e a consequente manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal à reforma da decisão interlocutória, que, em sede de tutela de urgência, determinou a suspensão do reajuste de 80,1% aplicado ao plano de saúde coletivo empresarial da agravada, restabelecendo temporariamente a mensalidade no valor de R$585,13 (quinhentos e oitenta e cinco reais e treze centavos), diante da aparente ausência de justificativa técnico-atuarial idônea e do risco concreto de inviabilização da continuidade da cobertura assistencial.

De início, é imprescindível reconhecer que, embora se trate de contrato coletivo empresarial, a relação jurídica firmada entre operadora de plano de saúde e beneficiária possui natureza inquestionavelmente consumerista, submetendo-se aos princípios e normas do Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A vulnerabilidade técnica e informacional do usuário não se altera pelo simples fato de a contratação decorrer de vínculo com pessoa jurídica, sendo plenamente aplicável o artigo 6º, III, do CDC, que impõe o dever de informação clara e transparente, especialmente quanto à composição e critérios que embasam a majoração das mensalidades.

No caso em análise, a operadora sustenta que os aumentos decorreram de duas rubricas distintas – reajuste anual pelo denominado “pool” de risco (29,46% em setembro/2024) e reajuste por faixa etária (39,13% em dezembro/2024) –, ambas previstas contratualmente e posteriormente comunicadas à ANS.

Ocorre, porém, que a mera alegação genérica de legalidade contratual não é suficiente para justificar majorações que, quando somadas, atingiram 80,1% em período de 12 (doze) meses, onerando excessivamente a consumidora e destoando por completo dos parâmetros de razoabilidade.

A documentação acostada na inicial, citada expressamente na decisão agravada, demonstra que a mensalidade evoluiu de R$547,32 (janeiro/2024) para R$985,80 (janeiro/2025), incremento abrupto e manifestamente desproporcional, enquanto o reajuste máximo permitido pela ANS aos planos individuais e familiares para o período foi de
6,91%
, parâmetro que, embora inaplicável diretamente ao contrato coletivo, revela a completa inadequação do percentual praticado.

Para agravar o quadro, a cooperativa de saúde não apresentou memória de cálculo, nota técnica, relatório de sinistralidade, estudo atuarial ou qualquer elemento concreto capaz de demonstrar que os índices aplicados refletem efetivamente custos assistenciais ou variações econômico-financeiras aptas a justificar majoração dessa magnitude.

É dizer: não houve comprovação atuarial idônea. A operadora limitou-se a afirmar que os reajustes decorrem de previsão contratual e de comunicação à ANS, mas deixou de apresentar os fundamentos técnicos que validariam os percentuais, especialmente o reajuste por faixa etária, que, segundo a Segunda Seção do STJ, somente é legítimo quando observado o tripé: (i) previsão contratual, (ii) conformidade com as normas regulatórias e (iii) percentual razoável e baseado em critérios atuariais efetivamente demonstrados, sem oneração desproporcional ao consumidor.

Ademais, a elevada majoração, aplicada justamente quando a beneficiária atinge faixa etária mais avançada, revela forte indicativo de caráter seletivo e expulsório, prática rechaçada tanto pela doutrina quanto pelo Superior Tribunal de Justiça, por comprometer o equilíbrio contratual, a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

Ademais, à ausência de transparência impede o controle jurisdicional quanto à legitimidade dos valores e, sobretudo, coloca em risco a própria permanência da usuária no plano, cuja condição de saúde – Síndrome de Sjögren, doença crônica que exige acompanhamento contínuo – reforça o perigo de dano reconhecido pelo juízo a quo.

Nesse cenário, correta a conclusão de origem ao vislumbrar indícios robustos de abusividade, pois a elevação sem respaldo técnico afronta os artigos 6º, IV e V, 39, V e 51, IV, do CDC, justificando a suspensão temporária do reajuste até que se produza prova suficiente a demonstrar sua necessidade e proporcionalidade. A inversão do ônus da prova, mesmo que implícita na análise perfunctória, decorre da própria vulnerabilidade da consumidora e da impossibilidade de acesso às informações técnico-atuariais, exclusivamente detidas pela operadora.

A tutela provisória deferida, além de reversível e adequada, preserva o equilíbrio contratual e impede prejuízo irreparável à usuária, sem inviabilizar eventual recomposição financeira futura caso, ao final, se entenda pela legitimidade parcial ou integral dos reajustes.

Diante de tais elementos, verifica-se que a agravante
não
logrou demonstrar ilegalidade ou teratologia na decisão agravada nem afastar os fundamentos que evidenciam probabilidade do direito alegado pela agravada e perigo de dano, razão pela qual não há espaço para sua reforma.

Nesse sentido, colacionam-se precedentes desta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO –
REAJUSTE DE 35% – CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PROVA ATUARIAL IDÔNEA – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – PERIGO DE DANO À SAÚDE DE CONSUMIDORA IDOSA E HIPERVULNERÁVEL
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O reajuste de 35% aplicado em plano de saúde coletivo por adesão, sem lastro técnico comprovado e em desatenção às normas regulatórias da ANS, revela-se abusivo e desproporcional, sobretudo quando incidente sobre consumidora idosa e hipervulnerável.

Diante da ausência de prova atuarial idônea e da relevância do direito à saúde, impõe-se a manutenção da tutela de urgência que suspendeu o aumento, garantindo a continuidade do tratamento.”
(N.U
1027335-23.2025.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO.
TUTELA DE URGÊNCIA. REAJUSTE ANUAL POR SINISTRALIDADE. ALEGADA ABUSIVIDADE. CRITÉRIOS TÉCNICOS NÃO DEMONSTRADOS DE PLANO. SUSPENSÃO CABÍVEL. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela UNIMED contra decisão que suspendeu o reajuste anual por sinistralidade e determinou a abstenção de suspensão do plano ou inscrição em órgãos de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em analisar o preenchimento dos requisitos da tutela de urgência para suspensão da aplicação de reajuste em contrato coletivo de plano de saúde, diante de cláusula contratual e do equilíbrio econômico-financeiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução Normativa n.º 565/2022 da ANS obriga a formação de agrupamento de contratos coletivos com menos de 30 beneficiários para equilibrar os riscos.

A agravante não comprovou o cumprimento da obrigação de formar o agrupamento, e o reajuste de 157,55% aplicado ao contrato, com 27 beneficiários, sem justificativa técnica clara, sugere abusividade e indica a plausibilidade do direito.

O aumento desproporcional da mensalidade inviabiliza o pagamento e prejudica o tratamento médico da agravada, idosa, configurando o perigo de dano.

A irreversibilidade da medida deve ser ponderada com o direito à saúde e a dignidade da pessoa humana, justificando a manutenção da suspensão do reajuste.

IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido.”
(N.U 1002766-55.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/03/2025, Publicado no DJE 29/03/2025)

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. SUSPENSÃO DO REAJUSTE. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA.
RAZOABILIDADE DA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência antecipada para suspender o reajuste de 70% (setenta por cento) aplicado sobre o plano de saúde dos autores, adequando o valor da cobrança ao da mensalidade anterior à majoração, até o julgamento definitivo do processo, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de posterior exasperação. O recorrente pleiteia a reforma do decisum, para que seja indeferida a medida liminar e os valores das astreintes minorados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para suspensão do reajuste; e (ii) a razoabilidade da multa cominatória fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos contratos coletivos por adesão, ainda que o reajuste seja negociado entre as partes, há necessidade de observância dos princípios da boa-fé objetiva e do dever de informação, nos termos do CDC, não sendo admissível reajuste expressivo comunicado apenas por anotação na fatura, sem discriminação quanto aos fundamentos ou metodologia de cálculo.

4. A probabilidade do direito e o perigo de dano restam evidenciados diante da expressiva majoração do plano de saúde e da natureza essencial do serviço, especialmente por se tratar de beneficiários menores diagnosticados com transtorno do espectro autista, sendo a análise da legalidade do reajuste matéria reservada ao mérito.

5. A fixação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se razoável e proporcional para garantir o cumprimento da decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: “1. É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender reajuste expressivo em plano de saúde coletivo quando presentes os requisitos autorizadores. 2. A multa cominatória deve ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 537, § 1º. Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, N.U 1030561-70.2024.8.11.0000, N.U 1007159-57.2024.8.11.0000 e N.U 1002503-28.2022.8.11.0000.”
(N.U 1030663-92.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2025, Publicado no DJE 17/03/2025)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026